Tribunal: STF
Processo: ADI 660
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-23
Data de publicação: 1992-04-23

Ementa:
Ação direta  de  inconstitucionalidade.  Impugnação  da  Lei
estadual 326, de 24 de outubro de 1991 que transformou a Universidade
do Tocantins de fundação em autarquia. Alegação de ofensa  ao  artigo
207 da Constituição federal.
         - Além de a presente argüição de  inconstitucionalidade,  no
tocante a transformação  da  Universidade  estadual  de  fundação  em
autarquia por lei, não se apresentar,  a  um  primeiro  exame  sem  a
profundidade requerida para a decisão final, com manifesta relevância
jurídica, o que e certo e que não há,  no  caso,  a  demonstração  do
"periculum in mora", nem da conveniencia da suspensão da eficacia  da
lei impugnada, até porque, tendo a liminar eficacia "ex nunc",  e  ja
estando sendo implantada a transformação em causa,  inclusive  com  a
edição do Decreto estadual n. 4709, de 21.10.91, com que se  nomearam
os novos membros para compor a Comissão Diretora da Universidade,  em
razão da exoneração  da  Magnifica  Reitora  pelo  Decreto  4444,  de
18.9.91, a concessão da cautelar não  restabeleceria  o  "status  quo
ante" e criaria insuperaveis dificuldades  para  o  funcionamento  da
Universidade.
         Pedido de liminar indeferido.